Tribunal: TJDFT
Processo: 0730371-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. RESTRIÇÕES VEICULARES. RENAJUD. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. NÃO CABIMENTO. A restrição de transferência, por intermédio do sistema RENAJUD, é medida que garante a eficiência da prestação jurisdicional, inclusive o registro de penhora, prestando-se, ainda, como meio de compelir o devedor a pagar o débito, não sendo escorreito o seu levantamento tão somente em decorrência da não localização do paradeiro dos bens.